Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711762-13.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA BARRAMACHER TOCANTINS, CLAUBERTE MARCELO TOCANTINS EMBARGADO: SEDAN COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada ( SEDAN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.20765516 Pág.1/4, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora